Tribunal: TJES
Processo: 0034767-71.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034767-71.2015.8.08.0024
APTE/APDA:
SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE
APDA/APTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO A QUO -
TEORIA DA ACTIO NATA – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO – EMBRIAGUEZ - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – PEDIDOS QUE POSSUEM LIAME COM A SENTENÇA RECORRIDA – OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS, SEGURO OBRIGATÓRIO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS - R
ECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Com espeque na teoria da
actio nata
, em seu viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível, sendo que, pelo seu viés subjetivo, ela tem início quando inexistentes óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão e da autoria da lesão.

2.
Muito embora a apelante/apelada tenha realizado pedido, pela via administrativa, de pagamento da indenização, a seguradora, ora recorrente/recorrida, limitou-se a apresentar defesa em sede de composição extrajudicial realizada perante o Procon, não respondendo o pleito administrativo feito pela segurada, daí porque, pela teoria da
actio nata
no seu viés subjetivo, o prazo prescricional ânuo somente poderia ter início quando da efetiva negativa da cobertura securitária, finalidade para a qual não se presta a defesa apresentada em sede de composição administrativa manejada perante o Procon. Prejudicial rejeitada.

3. Como pelas provas dos autos não é possível constatar a presença de elementos capazes de conduzir à certeza de que o estado de embriaguez (cláusula contratual de exclusão do dever de indenizar) foi determinante para a ocorrência do sinistro, em compasso com a jurisprudência do Colendo STJ, não há motivos para afastar o dever de indenizar da seguradora recorrente/recorrida.

4. Sendo o pedido de comprovação da venda do salvado do veículo, apresentação de “nada consta” de multas e débitos junto ao Detran obrigações que possuem liame com a determinação dada na sentença recorrida, poderá a seguradora buscar os meios necessários adequados para sua satisfação.

5. Ainda que não reste comprovada a existência de registros de transferência do veículo para a seguradora junto ao DETRAN-ES, considerando que a transferência do bem móvel se opera por meio da tradição, comprovado ter a seguradora adquirido o veículo da empresa arrendadora, mediante a emissão de recibo, sendo, inclusive, preenchido e assinado o documento de transferência, somado ao fato de ter ficado na posse do bem, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas tributárias e administrativas a ele inerente a partir do momento em que adquiriu a sua propriedade.

6. Como o fato gerador do IPVA do veículo segurado se da no dia 1º de janeiro de cada ano, com relação ao ano de 2014 ocorreu antes mesmo da data de transferência do bem para a seguradora, cabe a esta a obrigação pelo pagamento. Inteligência do Decreto nº 1008-R/2002.

7. O só fato da propriedade sobre o bem ter sido exercida pela antiga proprietária já justifica a sua responsabilização pelo pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento, eis que inerentes ao simples exercício do direito de propriedade sobre o bem, o que não pode ser por ela refutado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo da recorrida/recorrente
Sueli Maria Marangoanha Colodette, para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento d
os importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015
, assim como
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da referida seguradora, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da segurada recorrida/recorrente para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034767-71.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e outros

APELADO: SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da recorrida/recorrente Sueli Maria Marangoanha Colodette, para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento dos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015, assim como NEGAR PROVIMENTO ao recurso da referida seguradora, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da segurada recorrida/recorrente para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória/ES (fls. 559/562, 599/601-verso e 632-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão manejada pela primeira.

A seguradora recorrente/recorrida aduz (fls. 613/624-verso), em sede de prejudicial de mérito, o implemento da prescrição ânua.

No mérito, afirma que o dever de indenizar deve ser afastado pelo estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esta a causa determinante para o acidente, tendo a segurada apelada/apelante plena ciência da cláusula de exclusão da cobertura contratual, daí porque afastado o seu dever de indenizar.

Por fim, alternativamente, pede que seja a segurada recorrida/recorrente instada a apresentar o comprovante de venda do salvado e nada consta de multas e débitos junto ao Detran.

Já a recorrida/recorrente Sueli Maria Marangoanha Colodette (fls. 637/653) sustenta que deve ser a seguradora condenada a ressarcir o valor inerente ao tributo IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual do veículo.

Contrarrazões (fls. 656/703 e 707/714).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARANGOANHA COLODETTE:-

Inicialmente, cumprimento a todos os presentes, os membros da Câmara, o douto representante do Ministério Público, os demais serventuários e advogados aqui presentes.

Em síntese, a questão aqui trata-se de pagamento de prêmio de seguro de veículo automotor por ocorrência de sinistro.

Apelante e apelada aqui, também, teve negado o pagamento do prêmio do seguro do seu veículo supostamente por ocorrência de embriaguez do condutor, do suposto condutor apontado pela SulAmérica.

Então, eu traço aqui, inicialmente, Excelências, que o art. 768 do Código Civil Brasileiro prevê que somente a conduta direta do próprio segurado poderá, em determinadas situações, ensejar a perda do direito ao seguro. A apelada, aqui, era a contratante, o condutor era outro. Então, a perda do direito à indenização deve ter como causa a conduta direta do segurado que importe no agravamento por culpa ou dolo do risco objeto do contrato.

A presunção de que o contratante segurado tem por obrigação não permitir que o veículo segurado seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo a terceiro.

Assim, não restou comprovado aqui nos autos, Excelências, pela apelante que a conduta direta da apelada gravou o risco do contrato e que entregou o veículo para a pessoa alcoolizada. Não tem isso nos autos. Artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, também que eu cito, informa a proteção especial do consumidor no contrato e determina, dentre outros, oportunidade de conhecimento prévio do conteúdo do contrato.

A seguradora, ela se apega aqui, foi juntada proposta do seguro, fls. 44 e 48, só informava o seguinte, total cobertura contra colisão e roubo, no percentual de tabela FIP 100 % do valor do veículo à época.

E a apelante vem informar aqui que havia um manual do segurado que lá informa não cobertura sobre perdas ou danos do veículo segurado quando forem produzidos por pessoas sob influência de álcool. Esse manual aqui nunca foi entregue à apelada. Houve oportunidade aqui nos autos, durante a instrução processual, de que trouxesse a comprovação e eles não fazem.

A gente sabe aqui que é corriqueiro da vida quando faz o seguro de um carro, antigamente ainda eles enviavam essa proposta, que era um livrinho fininho e mais nada. Hoje é o próprio corretor da gente que envia um documento PDF e mais nada. E a gente fica sem conhecimento desses detalhes, essas minúcias aqui, que eles se apegam para poder fazer o indeferimento do pagamento do sinistro, da liquidação aqui do prêmio do seguro.

Bom, também, informa, aqui, Excelências, a questão do art. 3º, inciso 2º da Resolução 432 de 2013, que determina que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determina independência, dar-se-á por meio de exame realizado pela polícia judiciária, a ser realizado no condutor do veículo automotor. Sendo o laudo pericial confeccionado pelo Departamento Médico Legal e acostado a folha 165, comprova que foram observados, no alegado condutor do veículo, “hálito incaracterístico, marcha normal, pupilas normais, conjuntivas normais e demais sem interesse médico legal”.

Então, desbastando totalmente a alegação da embriaguez. Quer dizer, há a prova técnica porque a seguradora se apega, aqui, num suposto exame de alcoolemia confeccionado lá pelos policiais presentes na ocasião do acidente.

Esse laudo de alcoolemia, aqui, é inválido pela própria Resolução 206 de 2006 e a 432 de 2013. Por quê? Lá não se encontra, sem indicação de data, hora e número do auto de infração, além de não indicar o endereço e constar assinatura de testemunha do fato. Aqui, infringindo o inciso terceiro, alíneas A, B e D do anexo da Resolução 206 de 2006. Então, com relação à forma, é nulo o documento, não pode servir como meio de prova.

Colaciono aqui Jurisprudência do nosso egrégio Tribunal, consignando que a embriaguez tem que ser causa determinante do acidente. Aqui, o que ficou demonstrado nos autos, que ocorreu um acidente por infortúnio, por ocorrência de fortes chuvas na região, o veículo foi fechado, teve que haver o desvio para não colidir e aí com a chuva intensa, está inclusive comprovado nos autos a meteorologia da ocasião, ele acabou rodando e batendo com o porta-malas num poste, já no canteiro. Não tem qualquer indicação de condução anormal.

Aqui, eu peço vênia para citar a sentença de piso muito bem redigida nesses termos, que o magistrado informa: quanto ao agravamento do risco, que é alegado em embriaguez do autor, tem que a requerida não logrou o êxito em comprovar suas alegações. Primeiro porque se infere da petição inicial que a requerente escreveu toda a dinâmica do acidente que sequer foi impugnada pela requerida.

Quer dizer, a requerida nem questiona a forma como o acidente se deu, ou seja, aceita.

No final das contas, isso daqui é a revelia parcial, é confissão com relação aquilo que se alega.

Continua dizendo aqui que: infere-se da descrição da dinâmica do acidente apresentado pela requerente que o acidente ocorreu em razão de uma manobra indevida de outro veículo e da condição climática decorrente das chuvas. A requerida, por sua vez, em sede de contestação, se limita a defender a tese de que o condutor do veículo estaria embriagado e, por tal razão, deu caso ao acidente, sem controverter a dinâmica do acidente apresentado pela autora. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o boletim de ocorrência relativo ao acidente, colacionado em folhas 41 e seguintes, não descreve a dinâmica do acidente, não podendo ter, neste ponto fundamental, qualquer presunção desfavorável à parte autora. No tocante alegado embriaguez do condutor do veículo e de que esta, por si só, teria agravado o risco do acidente, entendo que não merece ser acolhida. É que primeiro entendo que não restou demonstrado nos autos que o condutor do veículo segurado estava embriagado.

Isso não está comprovado. Não ocorreu, na realidade. Isso porque não foi realizado exame de bafômetro, bem como por entender que o exame de alcoolemia de folha 415 não é suficiente para testar a embriaguez do condutor, uma vez que apenas atesta genericamente que o condutor aparentava sonolência, desordem das vestes e odor de álcool no hálito. Ainda que tivesse sido comprovado a embriaguez do condutor do veículo, adoto o entendimento de que a embriaguez, por si só, não é suficiente para agravar o risco, cabendo à seguradora comprovar nos autos que a embriaguez foi causa determinante do acidente. Isso não foi feito.

Como falei, colacionei aqui meus paradigmas. Existe ainda, por fim, o exame clínico realizado no Hospital Cias, que é o exame de glasgow, uma pontuação de 1 a 15 pontos sobre a condição da pessoa quando apresentada ali. O suposto condutor aqui tirou nota 15. E aqui consigna: verbalizando sem dificuldades, pupilas isotônicas, foto reagentes.

Com relação à prescrição, também, que é a causa prejudicial de mérito, que a parte apelante alega simplesmente a seguradora não notificou a parte acerca da recusa do pagamento. Pegou o carro, levou para o seu pátio e não informava nada. Adiante foi feita uma reclamação no PROCON solicitando o pagamento. E lá na audiência, na defesa, informando que não pagariam.

Então, naquela data houve a ciência inequívoca.

O magistrado de piso, também, reconhece isso e afasta a questão da prescrição.

E aí, aproveitando esse ensejo e finalizando, existe o Recurso da apelante também, porque a sentença de piso ela deixou de condenar a SulAmérica ao pagamento das despesas do veículo até a transferência do nome da segurada para terceiros.

Esse veículo estava na Guarda da SulAmérica, no pátio deles, e a cada período vinha a cobrança de DPVAT e o IPVA. E isso daí foi cobrado aqui na inicial e o juiz entendeu que não caberia a indenização, qQue deveria da parte ter feito a baixa do veículo e assim afastada a cobrança.

Bom, primeiro, o veículo estava na posse da seguradora. Então, não havia como realizar essa baixa, até porque para isso precisaria fazer o corte do chassi e levar isso até o Detran.

E, por fim, também, se a parte entende que cabe a seguradora fazer o pagamento do prêmio do seguro, ela não poderia fazer nada com aquele veículo, nem tirar do nome dela. Não poderia fazer nada, a não ser isso daqui, aguardar o pagamento, que, no caso vertente, está sendo através de ação judicial, fazendo o pleito.

Agradeço a atenção de todos e espero o provimento.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO SILLER SIQUEIRA SANTOS:-

Cumprimento os excelentíssimos senhores Desembargadores, nobres advogados presentes e serventuários; parabenizo o colega advogado pela combatida sustentação, contudo, com relação às suas ideações realizadas a Seguradora discorda.

Excelências, o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é com relação à prescrição ânua ocorrida neste caso. Por qual razão? Este acidente é um acidente de trânsito, ele ocorreu em 21 de dezembro de 2013 e pouco mais de um mês após a ocorrência do acidente, em dezembro de 2013, ou seja, em janeiro de 2014, foi enviada uma carta de recusa à segurada, senhora Sueli.

Essa carta de recusa foi juntada aos antigos autos físicos à fl. 261. E não obstante a essa carta recusa enviada, em janeiro de 2014, também, como já dito pelo colega advogado, também ocorreu uma audiência no PROCON de Vitória em 3 de novembro de 2014. Sendo que nesse ato, nessa audiência realizada no PROCON de Vitória, a autora foi novamente informada acerca da recusa ao pagamento da cobertura securitária, tendo por razão a questão da embriaguez do condutor do veículo segurado.

Então, além da carta recusa que foi enviada em janeiro de 2014, pouco mais de um mês depois do acidente, além dessa carta enviada em janeiro de 2014, em 3 de novembro de 2014, a autora foi mais uma vez informada acerca da recusa do pagamento administrativo do seguro. Isso em 3 de novembro de 2014. Sendo que a presente ação judicial, foi distribuída somente em 4 de novembro de 2015. Mais uma vez, a audiência no PROCON ocorreu em 3 de novembro de 2014. Sendo que a ação foi distribuída somente em 4 de novembro de 2015. Ou seja, mais de um ano após a autora ser novamente informada acerca da negativa do pagamento do seguro. E por essa razão, a presente ação se encontra prescrita. Como disposto no artigo 206, § 1º, II, alínea b do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contando o prazo, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Então, o primeiro ponto que a Seguradora gostaria de destacar é esse, que a demanda já se encontra prescrita.

O segundo ponto que a Seguradora gostaria de destacar é que a sentença de piso, Excelências, o magistrado, de primeira instância, entendeu que não ocorreu a perda da cobertura securitária, porque, primeiro, supostamente, a Seguradora não comprovou que a autora tinha ciência das cláusulas limitativas.

Nesse primeiro ponto, Excelências, a Seguradora destaca que um dos documentos que a autora juntou com a exordial foi justamente as condições gerais. Juntou as condições gerais, juntou a proposta, juntou a apólice, juntou toda a documentação. E, inclusive, na própria proposta, juntada pela própria autora, segurada, na própria proposta assinada por ela, consta expressamente que as condições gerais seriam disponibilizadas no site da Seguradora. Tem lá o endereço correto do site da seguradora. Sendo expresso também de que as condições gerais não seriam enviadas de forma impressas para a segurada, a autora.

Então, por essa razão, Excelências, consta comprovado que a autora, segurada, tinha, sim, ciência das cláusulas limitativas. Tanto que ela mesma juntou as condições gerais, a proposta e a apólice do seguro em questão.

Outro ponto que o magistrado de piso entendeu que não ocorreu a perda da cobertura securitária foi que a embriaguez do motorista, do condutor do veículo, no momento do acidente não estava comprovada.

Excelência, nesse ponto, a Seguradora, gostaria de pedir atenção de vossas excelências com relação ao boletim de ocorrência que foi juntado às folhas 420 a 423. Principalmente a folha 420, dos antigos autos físicos. Nessa folha 420, referente ao boletim de ocorrência, consta que os policiais militares que atenderam ao acidente conseguiram entrar em contato com o condutor do veículo. Conversaram com o condutor do veículo e durante essa conversa, consta expressamente nos autos, à folha 420 os policiais militares atestaram no boletim de ocorrência que o condutor do veículo confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Ele só não soube lembrar qual tipo de bebida alcoólica. Mas ele confirmou que ele ingeriu bebida alcoólica.

E além disso, ainda na fl. 420 dos autos, o condutor apresentava sonolência, desordem nas vestes, odor etílico, agressividade, exaltação. Inclusive ele foi até conduzido a delegação de polícia de Vitória. E ainda na fl. 420, também consta expressamente que o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, um teste simples. O que gera dúvida e espécie à Seguradora é que o condutor era o maior interessado em comprovar que ele não havia ingerido bebida alcoólica, mas ele se recusou. Por qual razão ele se recusou?

Então Excelências, o que a Seguradora gostaria de destacar é que o boletim de ocorrência ele possui fé pública, presunção de veracidade. E não pode ser rechaçado sem provas robustas contrariando sua veracidade. E por essa razão é que resta comprovado nos autos, que o condutor do veículo estava, sim, sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente.

Tanto é que, inclusive, o condutor do veículo foi condenado na via Administrativa, em relação ao processo do DETRAN a pagamento de multas por dirigir veículo automotor sob influência de álcool e, inclusive, também foi condenado recentemente, até transitado em julgado, na esfera criminal, com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, também por dirigir sob influência de álcool. Resta mais que comprovado de que o condutor do veículo estava, sim, sob influência de bebida alcoólica.

Outro ponto que a Seguradora quer destacar aqui, como já dito nas alegações anteriormente realizadas, chovia, na época, no momento do acidente. O acidente ocorreu na Avenida Dante Michelini, aqui em Vitória. Chovia, na época. Porém, o que demonstra a alta velocidade do veículo, é que além do condutor do veículo tinha também outro passageiro, dentro do veículo. E esse passageiro, após o impacto do veículo, chegou a ser arremessado para fora do veículo.

Ora, estava chovendo, se o veículo estivesse em uma velocidade compatível, uma velocidade reduzida, de acordo com condições climáticas desfavoráveis, provavelmente estaria bem devagar. E, devido ao impacto, se ele estivesse em um veículo com uma velocidade tão devagar, quanto a autora alega na inicial, será que ele seria arremessado? O impacto foi tão forte, ele foi arremessado. Então, houve esse impacto, o passageiro foi arremessado, porque ele estava em velocidade baixa, na chuva.

O entendimento da Seguradora é de que o veículo estava, sim, em alta velocidade. E por qual razão alguém com seu estado perfeito, psíquico, estaria em alta velocidade, durante a chuva? O que só demonstra a influência da ingestão de bebida alcoólica no presente ato.

E por essa razão resta comprovado de que houve o agravamento do risco. E, por essa razão, esse risco é expressamente excluído e consta essa exclusão nas condições gerais do seguro em questão. Mais precisamente na cláusula 2.11, alínea K, das condições gerais, que, mais precisamente, estão juntadas na fl. 101, juntadas pela própria parte autora.

E por essa razão é que a Seguradora pugna pelo provimento de sua apelação.

Ainda brevemente, com relação à apelação interposta pela parte autora, em que se requer o ressarcimento de débitos junto ao DETRAN, a Seguradora discorda de tal pedido autoral, tendo em vista que a responsabilidade dos débitos do veículo junto ao DETRAN é do proprietário do veículo. Sendo que, em momento algum, a propriedade do veículo foi transferida para a Seguradora.

Conforme o entendimento da sentença de primeiro grau, cabia à autora diligenciar acerca do impedimento dessas despesas, mas permaneceu inerte. Inclusive, o veículo ficou no pátio da Seguradora até 2016.

Apenas mais um ponto e finalizando, o veículo em questão já foi vendido a terceiros desde 29 de janeiro de 2014. Essas despesas do DETRAN, que a autora alega ter pagado, são posteriores à venda do veículo. E, por essa razão, a Seguradora entende que, inclusive, a autora sequer tem legitimidade para requerer o ressarcimento dessas despesas. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente em razão das sustentações orais, peço o retorno dos autos.

*

mmv/tnsr

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, vejo que a seguradora recorrente aduz o implemento da prescrição da pretensão autoral, eis que decorrido prazo superior a 1 (um) ano.

Segundo estatui o art. 206, § 1º, II, “a” e “b”:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A respeito, sedimentou o Colendo STJ o seguinte entendimento:

[...] 2. O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 17/2/2023).

Dessa maneira, com espeque na teoria da actio nata, em seu viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível, sendo que, pelo seu viés subjetivo, ela tem início quando inexistentes óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão e da autoria da lesão.

Com isso, para que se implemente o termo a quo do lapso prescricional, necessário que reste demonstrada a comprovação inequívoca acerca da cientificação da segurada por parte da seguradora acerca da negativa da concessão do pleito indenizatório ou de seu pagamento a menor.

No caso, o que se vê é que a seguradora apelante pretende comprovar a ciência por parte da seguradora por meio da audiência realizada perante o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon em 03/11/2014.

Desse modo, muito embora a apelante/apelada tenha realizado pedido, pela via administrativa, de pagamento da indenização, a seguradora, ora recorrente/recorrida, limitou-se a apresentar defesa em sede de composição extrajudicial realizada perante o Procon, não respondendo o pleito administrativo feito pela segurada.

Dessa forma, o prazo prescricional, na hipótese, somente poderia ter início quando da efetiva negativa da cobertura securitária, finalidade para a qual não se presta a defesa apresentada em sede de composição administrativa manejada perante o Procon.

Importante salientar que o Código Civil, em seu artigo 186, é categórico no sentido de que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Com base nisso, amparada na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, restando demonstrado que a seguradora recorrente não se desincumbiu de comprovar que a titular do direito teve ciência inequívoca do dano decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária, não há que se falar em implemento do prazo prescricional.

Por tais fundamentos, REJEITO a prejudicial de prescrição.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE e por ALLIANZ SEGUROS S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória/ES (fls. 559/562, 599/601-verso e 632-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão manejada pela primeira.

No mérito, a seguradora recorrente/recorrida sustenta (fls. 613/624-verso) que o dever de indenizar deve ser afastado pelo estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esta a causa determinante para o acidente, tendo a recorrida plena ciência da cláusula de exclusão da cobertura contratual, daí porque afastado o seu dever de indenizar.

Por fim, alternativamente, pede que seja a segurada apelada/apelante instada a apresentar o comprovante de venda do salvado e nada consta de multas e débitos junto ao Detran.

Já a recorrida/recorrente Sueli Maria Marangoanha Colodette (fls. 637/653) sustenta que deve ser a seguradora condenada a ressarcir o valor inerente ao tributo IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual do veículo.

Com relação à tese de afastamento do dever de indenizar decorrente da embriaguez do condutor do veículo segurado, entendo que não merece prosperar.

Segundo estatui o art. 768, do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Ainda, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. [...] (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023 - grifei).

[...] 1. Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgInt no AREsp n. 2.242.129/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 17/5/2023 - destaquei).

Na hipótese em julgamento, muito embora o boletim de ocorrência e demais documentos lavrados pela Polícia Militar quando do acidente de trânsito (fls. 414/418), indiquem que o condutor do veículo segurado, no dia dos fatos, apresentava sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool, sinais de agressividade e exaltação, tendo ele próprio confirmado, quando ouvido pelos polícias durante o atendimento médico realizado logo após o sinistro, que havia feito a ingestão de bebida alcoólica, não é possível vislumbrar a existência de elementos que indiquem que o estado de embriaguez do condutor influenciou, de forma determinante, na dinâmica dos fatos, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

O que se vê é que o via de rolamento, no momento do acidente, encontrava-se molhada, tendo o veículo segurado invadido a calçada e colidido com um poste e com a cerca da área do aeroporto de Vitória.

Assim, não é possível constatar a presença de elementos capazes de conduzir à certeza de que o estado de embriaguez (cláusula contratual de exclusão do dever de indenizar) foi determinante para a ocorrência do sinistro, de modo que, em compasso com a jurisprudência do Colendo STJ, não vejo motivos para afastar o dever de indenizar da seguradora recorrente/recorrida.

No que atine ao pedido para que a segurada recorrida/recorrente apresente comprovação da venda do salvado do veículo, assim como documentação inerente ao “nada consta” de multas e débitos junto ao Detran, vejo que se tratam de medidas inerentes à determinação já realizada na sentença recorrida e inerente ao dever da segurada de proceder à transferência do salvado para a seguradora.

Assim, caso seja objeto de descumprimento por parte da autora, ora recorrida/recorrente, poderá a seguradora buscar os meios adequados ao seu cumprimento.

Por fim, com relação ao pedido da segurada apelada/apelante para que seja a seguradora condenada a ressarcir as quantias pagas e inerentes ao valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual pagos quando o veículo já se encontrava sinistrado, registro que deve prosperar em parte.

A respeito do tema, estatui o art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Ao examinar os autos, observo que foi carreado recibo de venda do veículo acidentado pela empresa arrendadora PAS Finance Arrendamento Mercatil S/A para a seguradora apelante/apelada, como se vê de fls. 150.

Não bastasse, o documento de transferência do veículo se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo indicada como compradora a seguradora recorrente/recorrida (fls. 149).

Dessa forma, ainda que não existam registros de transferência do veículo para a seguradora junto ao DETRAN-ES, considerando que a transferência do bem móvel se opera por meio da tradição, comprovado ter a seguradora adquirido o veículo da empresa arrendadora, mediante a emissão de recibo, sendo, inclusive, preenchido e assinado o documento de transferência, somado ao fato de ter ficado na posse do bem, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas tributárias e administrativas a ele inerente a partir do momento em que adquiriu a sua propriedade.

Justamente neste ponto, vale salientar que tendo a referida transferência se dado em 29 de janeiro de 2014, não pode ser imputada à seguradora o pagamento do valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual inerentes ao ano de 2014, uma vez que o fato gerador do primeiro se da no dia 1º de janeiro de cada ano (Decreto nº 1008-R/2002), ou seja, antes mesmo da data de transferência em questão.

Com relação aos demais, o só fato da propriedade sobre o bem ter sido exercida pela antiga proprietária já justifica a sua responsabilização pelo pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento, eis que inerentes ao simples exercício do direito de propriedade sobre o bem, o que não pode ser refutado pela apelada/apelante Sueli Maria Marangoanha Colodette.

Já com relação aos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015, a responsabilidade quanto ao seu pagamento deve ser imputada à seguradora apelante/apelada, pois exerceu de maneira plena a propriedade sobre o veículo naquele ano.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da recorrida/recorrente Sueli Maria Marangoanha Colodette, para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento dos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015, assim como NEGO PROVIMENTO ao recurso da referida seguradora, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da segurada recorrida/recorrente para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE “para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento dos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015”, ao tempo em que negou provimento ao apelo interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Perscrutando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no tocante à não ocorrência da prescrição ânua, ex vi do art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A não logrou comprovar a data em que a parte autora (titular do direito) teve ciência inequívoca do dano decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus processual.

Quanto ao mérito, do exame acurado do feito, restou amplamente comprovado que no ano de 2015 o veículo objeto da lide era de propriedade da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, logo, é de sua responsabilidade o pagamento do IPVA, do seguro DPVAT, bem como do licenciamento anual do respectivo exercício.

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034767-71.2015.8.08.0024
APTE/APDA:
SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE
APDA/APTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente, vejo que a seguradora recorrente aduz o implemento da prescrição da pretensão autoral, eis que decorrido prazo superior a 1 (um) ano.

Segundo estatui o art. 206, § 1º, II, “a” e “b”:

Art. 206. Prescreve:

§ 1
o
Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A respeito, sedimentou o Colendo STJ o seguinte entendimento:

[...] 2. O prazo prescricional ânuo do segurado contra a seguradora inicia-se quando da ciência do fato gerador, negado o pedido de indenização ou da data do recebimento de indenização menor do que o almejado. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.506.773/RS, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, DJe 17/2/2023).

Dessa maneira, com espeque na teoria da
actio nata
, em seu viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível, sendo que, pelo seu viés subjetivo, ela tem início quando inexistentes óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão e da autoria da lesão.

Com isso, para que se implemente o termo
a quo
do lapso prescricional, necessário que reste demonstrada a comprovação inequívoca acerca da cientificação da segurada por parte da seguradora acerca da negativa da concessão do pleito indenizatório ou de seu pagamento a menor.

No caso, o que se vê é que a seguradora apelante pretende comprovar a ciência por parte da seguradora por meio da audiência realizada perante o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon em 03/11/2014.

Desse modo, muito embora a apelante/apelada tenha realizado pedido, pela via administrativa, de pagamento da indenização, a seguradora, ora recorrente/recorrida, limitou-se a apresentar defesa em sede de composição extrajudicial realizada perante o Procon, não respondendo o pleito administrativo feito pela segurada.

Dessa forma, o prazo prescricional, na hipótese, somente poderia ter início quando da efetiva negativa da cobertura securitária, finalidade para a qual não se presta a defesa apresentada em sede de composição administrativa manejada perante o Procon.

Importante salientar que o Código Civil, em seu artigo 186, é categórico no sentido de que “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Com base nisso, amparada na teoria da
actio nata
, em seu viés subjetivo, restando demonstrado que a seguradora recorrente não se desincumbiu de comprovar que a titular do direito teve ciência inequívoca do dano decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária, não há que se falar em implemento do prazo prescricional.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE
e por
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória/ES (fls. 559/562, 599/601-verso e 632-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão manejada pela primeira
.

No mérito, a seguradora recorrente/recorrida sustenta (fls. 613/624-verso) que o dever de indenizar deve ser afastado pelo estado de embriaguez do condutor do veículo segurado, sendo esta a causa determinante para o acidente, tendo a recorrida plena ciência da cláusula de exclusão da cobertura contratual, daí porque afastado o seu dever de indenizar.

Por fim, alternativamente, pede que seja a segurada apelada/apelante instada a apresentar o comprovante de venda do salvado e nada consta de multas e débitos junto ao Detran.

Já a recorrida/recorrente
Sueli Maria Marangoanha Colodette
(fls. 637/653) sustenta que deve ser a seguradora condenada a ressarcir o valor inerente ao tributo IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual do veículo.

Com relação à tese de afastamento do dever de indenizar decorrente da embriaguez do condutor do veículo segurado, entendo que não merece prosperar.

Segundo estatui o art. 768, do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Ainda, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, no contrato de seguro de automóvel,
o estado de embriaguez do condutor de veículo,
caso seja determinante para a ocorrência do sinistro
, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco. [...] (AgInt no REsp n. 2.054.186/SP, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 31/5/2023 - grifei).

[...] 1.
Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em
estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência
, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [...] (AgInt no AREsp n. 2.242.129/RS, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe de 17/5/2023 - destaquei).

Na hipótese em julgamento, muito embora o boletim de ocorrência e demais documentos lavrados pela Polícia Militar quando do acidente de trânsito (fls. 414/418), indiquem que o condutor do veículo segurado, no dia dos fatos, apresentava sonolência, desordem nas vestes, odor de álcool, sinais de agressividade e exaltação, tendo ele próprio confirmado, quando ouvido pelos polícias durante o atendimento médico realizado logo após o sinistro, que havia feito a ingestão de bebida alcoólica, não é possível vislumbrar a existência de elementos que indiquem que o estado de embriaguez do condutor influenciou, de forma determinante, na dinâmica dos fatos, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

O que se vê é que o via de rolamento, no momento do acidente, encontrava-se molhada, tendo o veículo segurado invadido a calçada e colidido com um poste e com a cerca da área do aeroporto de Vitória.

Assim, não é possível constatar a presença de elementos capazes de conduzir à certeza de que o estado de embriaguez (cláusula contratual de exclusão do dever de indenizar) foi determinante para a ocorrência do sinistro, de modo que, em compasso com a jurisprudência do Colendo STJ, não vejo motivos para afastar o dever de indenizar da seguradora recorrente/recorrida.

No que atine ao pedido para que a segurada recorrida/recorrente apresente comprovação da venda do salvado do veículo, assim como documentação inerente ao “nada consta” de multas e débitos junto ao Detran, vejo que se tratam de medidas inerentes à determinação já realizada na sentença recorrida e inerente ao dever da segurada de proceder à transferência do salvado para a seguradora.

Assim, caso seja objeto de descumprimento por parte da autora, ora recorrida/recorrente, poderá a seguradora buscar os meios adequados ao seu cumprimento.

Por fim, com relação ao pedido da segurada apelada/apelante para que seja a seguradora condenada a ressarcir as quantias pagas e inerentes ao valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual pagos quando o veículo já se encontrava sinistrado, registro que deve prosperar em parte.

A respeito do tema, estatui o art. 126, do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Ao examinar os autos, observo que foi carreado recibo de venda do veículo acidentado pela empresa arrendadora PAS Finance Arrendamento Mercatil S/A para a seguradora apelante/apelada, como se vê de fls. 150.

Não bastasse, o documento de transferência do veículo se encontra devidamente preenchido e assinado, sendo indicada como compradora a seguradora recorrente/recorrida (fls. 149).

Dessa forma, ainda que não existam registros de transferência do veículo para a seguradora junto ao DETRAN-ES, considerando que a transferência do bem móvel se opera por meio da tradição, comprovado ter a seguradora adquirido o veículo da empresa arrendadora, mediante a emissão de recibo, sendo, inclusive, preenchido e assinado o documento de transferência, somado ao fato de ter ficado na posse do bem, deve ser a ela imputada a responsabilidade pelo pagamento das despesas tributárias e administrativas a ele inerente a partir do momento em que adquiriu a sua propriedade.

Justamente neste ponto, vale salientar que tendo a referida transferência se dado em
29 de janeiro de 2014
, não pode ser imputada à seguradora o pagamento do valor do IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento anual inerentes ao
ano de 2014
, uma vez que o fato gerador do primeiro se da no dia
1º de janeiro de cada ano
(Decreto nº 1008-R/2002), ou seja, antes mesmo da data de transferência em questão.

Com relação aos demais, o só fato da propriedade sobre o bem ter sido exercida pela antiga proprietária já justifica a sua responsabilização pelo pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento, eis que inerentes ao simples exercício do direito de propriedade sobre o bem, o que não pode ser refutado pela apelada/apelante
Sueli Maria Marangoanha Colodette
.

Já com relação aos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do
ano de 2015
, a responsabilidade quanto ao seu pagamento deve ser imputada à seguradora apelante/apelada, pois exerceu de maneira plena a propriedade sobre o veículo naquele ano
.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo da recorrida/recorrente
Sueli Maria Marangoanha Colodette, para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento d
os importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015
, assim como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da referida seguradora, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da segurada recorrida/recorrente para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034767-71.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE

APELADO/APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por SUELI MARIA MARANGOANHA COLODETTE
“para reformar em parte a sentença e reconhecer a obrigação da seguradora apelante/apelada quanto ao pagamento dos importes inerentes ao IPVA, Seguro DPVAT e ao licenciamento anual do ano de 2015”
, ao tempo em que negou provimento ao apelo interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Perscrutando, detidamente, os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no tocante à não ocorrência da prescrição ânua,
ex vi
do art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do Código Civil, haja vista que a seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A não logrou comprovar a data em que a parte autora (titular do direito) teve ciência inequívoca do dano decorrente da negativa de pagamento da indenização securitária. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus processual.

Quanto ao mérito, do exame acurado do feito, restou amplamente comprovado que no ano de 2015 o veículo objeto da lide era de propriedade da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, logo, é de sua responsabilidade o pagamento do IPVA, do seguro DPVAT, bem como do licenciamento anual do respectivo exercício.

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, nos termos ali delineados, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 01/08/2023